Tribunal: TJDFT
Processo: 0727259-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727259-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, VIVALDO VIEIRA BARBOSA AGRAVADO: DATA POVO INSTITUTO DE PESQUISAS MARKETING E CONSULTORIA LTDA, LAECIO DA COSTA FIGUEIREDO D E S P A C H O À parte Agravada para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator